Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-90.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA FORMULÁRIO DA ANVISA – DECLARAÇÃO DE SAÚDE DO VIAJANTE (DSV) - EMBARQUE OBSTADO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, em decorrência de impedimento de embarque em razão da não apresentação de formulário da ANVISA e extravio de bagagem.
3. No caso, alega a autora, em síntese, ter adquirido passagens aéreas da requerida, partindo do Aeroporto Arauca, com escalas em Paris e São Paulo, e destino a Brasília, no dia 22 de julho de 2021. Assevera que fez o check-in da viagem de Douala/Paris sem nenhuma exigência por parte dos prepostos da Cia Aérea. No entanto, ao chegar ao aeroporto de Paris, foi surpreendida com a exigência de formulário devidamente preenchido – Declaração de Saúde do Viajante (DSV) - para seguir viagem a São Paulo/SP. Diz que começou a preencher o documento, mas em razão do pouco tempo que restava, foi comunicada que não poderia embarcar. Após reclamação, conseguiu ser realocada em voo no dia seguinte. Por fim, alega que após o desembarque em São Paulo, constatou o extravio de sua bagagem, a qual lhe foi restituída após 3 (três) dias. Pede dano moral por conta de todos os transtornos experimentados.
4. A matéria devolvida à Turma Recursal consiste na aferição se os fatos subsidiariam a compensação por danos extrapatrimoniais.
5. No caso concreto, a autora adquiriu passagens aéreas e na data e horário programados para a partida não teve autorizado o embarque. Ocorre que, ao contrário do alegado pela autora, não há como transferir à ré a responsabilidade pelo não embarque, já que foi ela quem deu causa a impossibilidade da viagem na data prevista, ao comparecer sem documento exigido pelo país de destino (formulário da ANVISA – declaração de saúde do viajante (DSV).
6. E, no ponto, sinalo que as informações acerca dos requisitos e documentos exigidos para ingresso em país estrangeiro incumbe ao próprio passageiro. Ou seja, compete ao consumidor, ao adquirir passagem aérea internacional, cientificar-se acerca das exigências imigratórias exigidas no país do destino. Tais informações são de fácil acesso ao consumidor, podendo ser obtidas nos endereços eletrônicos dos consulados dos países, nos sites da Companhia Aérea, no site do Ministério das Relações Exteriores e através da própria ANVISA.
7. A inobservância de regra relativa a porte dedocumentaçãoexigidapara o ingresso em país estrangeiro constitui negligência imputável somente ao viajante, o que afasta a responsabilidade da fornecedora pela perda do voo. Precedente: (Acórdão 1230981, 07050339120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020).
8. Vale dizer, o passageiro deverá se informar sobre asexigênciasde ingresso nos países de destino. Desatendidas tais regras, exsurge a excludente de responsabilidade da empresa aérea (Lei n. 8.078/90, Artigo 14, § 3o, II).
9. Portanto, não se cuida de falha no dever de informação. A responsabilidade, no caso, é exclusiva da autora, porque a ele competia informar-se sobre exigências envolvendo a comprovação de vacinação para o destino escolhido, salientando que a exigência era lícita, e lhe impossibilitou o embarque.
10. Quanto ao extravio temporário de bagagem, a autora alega que, quando do retorno da viagem, já em São Paulo/SP (voo de escala), não encontrou suas malas e somente lhe foi entregue 3 (três) dias após a chegada a Brasília/DF, não se nega o transtorno e a irritação decorrentes do fato em tela. No entanto, oextraviotemporáriodebagagem, por si só, não autoriza a reparação por danos morais.Sem demonstração de repercussão do fato nos direitos da personalidade da autora, não há respaldo para o pleito indenizatório, mormente no caso em que oextravioocorreu apenas naviagemderetornoao seu domicílio e abagagemfoi restituída à autora 3 (três) dias após sua chegada. Precedente: Acórdão no 1249936, Relator: Aiston Henrique de Sousa, Data de Julgamento: 18/05/2020, publicado no DJE: 05/06/2020.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.